Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Processo : 0722235-79.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de recurso especial em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil em face de resp. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, indeferiu o chamamento ao processo da União e do Bacen e a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum. O exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Cruz Macedo, determinou o sobrestamento do recurso especial em razão do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), até o pronunciamento de mérito no paradigma (id. 50095698). Todavia, o agravado pleiteou a reconsideração do decisum, visando ao prosseguimento do feito, ao argumento de que a discussão nos autos de origem e no agravo de instrumento envolve matéria distinta daquela em debate no Tema 1.169, bem assim porque a tese a ser fixada não influenciará no desfecho da execução, haja vista que a liquidação prévia está sendo realizada (id. 51506989). Em análise ao requerimento de distinção, o Desembargador Presidente deixou de proceder à reconsideração e ordenou o encaminhamento dos autos a esta relatoria, em conformidade ao art. 1.037, §9o, §10, incs. I ao III, §11, §12, inc. II, e §13, inc. II, do CPC, para as providências cabíveis (id. 51540200). Em atenção ao art. 1.037, §11, do CPC, manifestou-se o agravante pela manutenção da suspensão do feito pelo Tema 1.169, por compreender que os efeitos da controvérsia repercutirão diretamente em todos os cumprimentos de sentença em curso (id. 52105295). Doravante, cumpre assinalar que a questão fora abordada no acórdão de julgamento do agravo de instrumento, ora desafiado por Recurso Especial, nos seguintes termos: A controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC de 2015. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Ou seja, se o recurso cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise no recurso, mormente em sede de agravo de instrumento, porquanto tirado de liquidação ou cumprimento de sentença, que é de conhecimento restrito. Logo, além de não corresponder à ordem da Corte Superior, o sobrestamento do recurso não traria benefício, mas resultaria perda de tempo para o julgamento, porque depois de firmada a tese o Colegiado teria de enfrentar as demais matérias não referentes à necessidade de prévia liquidação. Nesta sede, mantenho o entendimento exarado. Com efeito, impõe-se distinguir a hipótese pura e simples de casos em que tão somente se discute acerca da necessidade de prévia liquidação daqueles em que há outra matéria (ou outras) a serem apreciadas. Na espécie, a matéria devolvida no agravo de instrumento e julgada pelo Colegiado da 5a Turma Cível, além da conversão da liquidação por arbitramento, versa também sobre chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, de modo que essa particularidade, a meu sentir, é suficiente ao distinguish, para prosseguimento do feito. Deveras, como externado no acórdão, a determinação da Corte Superior refere-se aos processos que tratam sobre a mesma matéria. Por isso, se o recurso cuida igualmente de outras questões, não há óbice ao enfrentamento. Ante o exposto, reconheço a distinção e manifesto-me pela desnecessidade de suspensão do feito pelo Tema Repetitivo 1.169/STJ, devolvendo os autos à Presidência para análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial e, se admitido, para o encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 1.037, §12, inc. I, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator